Tribunal: STF
Processo: RE 76651
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
- Supressão da primeira instância.
Não ocorreu, pois a sentença apreciara o mérito.
Tem razão o recorrente, todavia, no tocante à exigência de novo pagamento da quantia já paga, ainda que por terceiro (imposto e multa moratória). 
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.